Tribunal: CARF
Processo: 10680.900139/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.900139/2011-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 2 a 105, protocolizada
em 19 de janeiro de 2012, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de
Rastreamento 013393252, da fl. 106, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/MG. A ciência do despacho referido ocorreu em 21 de
dezembro de 2011, segundo consta na fl. 152.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parte do crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 14944.42572.050606.1.7.01-2714, em que foi solicitado/ utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de 2005, o valor de R$
925.619,15, considerando legítimo o valor de R$ 407.804,39. A motivação do DDE foi
a seguinte: constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900139/2011-68
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900139/2011-68

procedimento fiscal. Na manifestação de inconformidade, o interessado concorda com a
glosa no valor de R$ 30.454,18, mas alega que o restante do indeferimento parcial do
crédito (R$ 925.619,15 - R$ 407.804,39 - R$ 30.454,18 = R$ 487.360,58) se deve a um
equívoco, simples erro, no preenchimento das declarações de compensação referentes
ao terceiro trimestre de 2005. Na primeira retificação, errou quanto ao valor a ser
compensado; na segunda, quanto ao trimestre de referência. Informa que tais equívocos
persistiram em declarações subsequentes.
Para sanar os alegados erros de fato, informa que o livro Registro de Apuração do IPI se
encontra à disposição da Receita Federal, “para a devida aferição do ora evidenciado”.

A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre (RS) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 10-50585, de 24 de junho de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
É improcedente a manifestação de inconformidade que não infirma a motivação do
despacho decisório eletrônico emitido em face das informações prestadas no
PER/DCOMP, em relação às quais não se verificou erro de processamento.
DEFINITIVIDADE DA GLOSA.
Torna-se definitiva a glosa em relação à qual houve expressa concordância do
interessado.
Manifestação de inconformidade improcedente
Irresignada com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de deferir o pedido de restituição e homologar a compensação
declarada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio
declarante, que alega, na manifestação de inconformidade, um equívoco, simples erro,
no preenchimento das declarações de compensação referentes ao terceiro trimestre de
2005, que não é o trimestre objeto deste processo.
Para sanar os erros de fato relatados, o manifestante informa que o livro Registro de
Apuração do IPI se encontra à disposição da Receita Federal, “para a devida aferição
do ora evidenciado”, sem se desincumbir do ônus de apresentar motivos de fato e de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900139/2011-68

direito suficientes para, no âmbito do exame de manifestação de inconformidade,
justificar eventual reforma do DDE contestado, o qual, nessas condições, deve ser
mantido.
A recorrente afirma que houve erro no preenchimento do PER/Dcomp decorrente
de um equívoco, simples erro, no preenchimento das declarações de compensação ao terceiro
trimestre de 2005.
Delimitada a lide, passa-se a análise.
Nos casos de procedimentos referentes a despacho eletrônico de pedido de
restituição, onde o sujeito passivo não é intimado pela unidade preparadora para prestar
informações jurídicas acerca do crédito requisitado, o primeiro momento que ele tem para se
pronunciar sobre questões de direito é na manifestação de inconformidade. Porém, nem todo
patrono é operador do direito ou está familiarizado com a instrução probatória, podendo deixar
de providenciar documentos relevantes, pelo simples fato de desconhecer sua importância. Por
esse motivo, se o sujeito passivo não se manteve inerte, buscando sempre participar da instrução
probatória, não vejo motivos para negar a apreciação de documentos acostados aos autos no
momento da interposição do recurso voluntário. Trata-se de processo de ressarcimento em que o
contribuinte teve seu pedido negado por despacho decisório eletrônico, sob o fundamento de que
o crédito financeiro alegado era insuficiente para compensar integralmente os débitos por ele
declerados.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da manifestação de inconformidade. Temos
conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador
Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900139/2011-68

autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900139/2011-68

descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Após uma breve digressão, retornando aos autos, estamos diante de declarações
de compensações não homologadas por falta de crédito. A interessada alega erro no
preenchimento dos PER/Comps. Busca demonstrar na manifestação de inconformidade e no
recurso voluntário os campos que foram preenchidos de forma equivocada e que induziram a
homologação parcial de uma e a não homologação total da outra.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900139/2011-68

Ocorre que a declaração de compensação deve refletir sua contabilidade e a prova
de que há créditos suficientes para compensar os débitos tributário devem estar estampadas em
seus livros fiscais.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
A interessada não apresentou seus livros fiscais em momento algum do processo,
se restringiu a afirmar que o livro de Registro de Apuração do IPI se encontra à disposição da
Receita Federal, “para a devida aferição do ora evidenciado”
Neste contexto, a falta de apresentação de seus livros fiscais, documentos
primordiais para apuração do crédito de IPI, trouxe grandes prejuízos à instrução processual, pois
tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual
crédito ressarcível e possível de ser utilizado para compensar os débitos declarados.
Portanto, não restou caracterizado nos autos que a interessada possuía créditos
suficientes para compensar todos os débitos declarados nos PER/Dcomps no
30310.02848.190811.1.7.01-9940 e no 08926.03781.200607.1.7.01-9904.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário..
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital